Tribunal: STF
Processo: HC 259426
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.7.2025, por Frederico Aparecido Batista, advogado, em benefício de Daniel dos Santos de Jesus, contra decisão do Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça no exercício da Presidência, que, em 15.7.2025, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 1.018.668, Relator o Ministro Messod Azulay Neto do Superior Tribunal de Justiça:



    “Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de DANIEL DOS SANTOS DE JESUS, no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. 



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, posteriormente convertida em custódia preventiva, em decorrência da suposta prática dos delitos capitulados no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e artigos 329 e 330, ambos do Código Penal. 



    Impetrado habeas corpus perante o Tribunal a quo, o writ foi conhecido parcialmente e, nessa parte, a ordem foi denegada (fls. 17-26). 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, argumentando no sentido da nulidade do flagrante em razão o ingresso em domicílio realizado sem fundadas razões e sem autorização judicial, violando as garantias constitucionais do devido processo legal e da inviolabilidade domiciliar. 



    Defende que a segregação processual do paciente encontra-se despida de fundamentação idônea, pois amparada na mera gravidade abstrata do delito, bem assim na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, sem qualquer consideração individualizada sobre o caso concreto. Destaca (fl. 15): 



    (...) Essas considerações demonstram que a decisão majoritária incorreu em manifesta inobservância ao dever de fundamentação idônea, proporcional e individualizada, desprezando medidas menos gravosas e ignorando os dados objetivos favoráveis ao paciente. Assim, impõe-se a concessão da ordem, com base na orientação jurisprudencial do STJ e no voto divergente, que melhor se alinha à legislação processual e às garantias constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência. (...) 



    Argumenta, ainda, que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, para o fim de revogar a prisão cautelar do paciente.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Em cognição sumária, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade ou urgência a justificar o deferimento do pleito liminar. 



    À primeira vista, o acórdão impugnado não se revela teratológico, o que, de todo modo, poderá ser mais bem avaliado no momento do julgamento definitivo do writ. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, as quais deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta aos autos, no prazo de 10 dias. 



    Remeta-se o processo ao Ministério Público Federal para parecer”.



    2. O impetrante alega cabível a relativização da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. Sustenta a nulidade das provas obtidas na instrução da ação penal na origem, pois a “investigação que resultou na abordagem do paciente foi iniciada exclusivamente com base em denúncias anônimas, sem qualquer averiguação preliminar que pudesse corroborar as alegações. O uso de informações anônimas como única justificativa para ações invasivas, como abordagem pessoal, é incompatível com os preceitos constitucionais e processuais”.



    Sustenta não ter havido “qualquer diligência preliminar que pudesse confirmar a veracidade das denúncias. A abordagem foi baseada em meras conjecturas, sem qualquer elemento concreto que indicasse a prática de delito. Isso compromete irremediavelmente a validade das provas obtidas, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal. (...) o consentimento do morador para a entrada de policiais em sua residência deve ser comprovado pelo estado, ao passo que a dúvida sempre prevalecerá em favor do réu”.



    De forma subsidiária, alega a ausência de fundamentação idônea e de elementos concretos para a constrição cautelar da liberdade do paciente, não tendo sido demonstrada a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) A concessão do writ impetrado, LIMINARMENTE, com fundamento no art. 282, §5º, do Código de Processo Penal, a revogação da prisão preventiva e a fixação das medidas cautelares diversas da prisão nos termos do artigo 319 do CPP. 



    b) No mérito, que seja concedida a ordem, a concessão da liberdade provisória”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça no exercício da Presidência, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



     



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



     



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação daquela Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, na qual se enuncia que “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



     Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.



    5. Em 21.6.2025, o paciente foi preso em flagrante acusado da prática do delito de tráfico de entorpecente. Em 22.6.2025, ao realizar a audiência de custódia, o juízo de origem converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva:



    “(...) Inicialmente destaco que em uma rápida análise do que fora dito pelos policiais, sem aprofundar na questão meritória, verifica-se que a incursão na residência aconteceu, após ter sido dada voz de abordagem ao mesmo na porta de sua residência, o qual estava em seu poder uma sacola plástica contendo drogas. Oportunidade que o mesmo evadiu-se para dentro da residência. Concluindo tratar-se, os policiais, de agentes públicos, sua palavra reveste-se de fé pública, de modo que somente prova contundente de que agiram de má-fé, contrariamente às circunstâncias jurídicas, poderia desconsiderá-las. Caracterizando o estado de flagrância previsto no Art. 302 do Código de Processo Penal; observados os incisos LXII e LXIII do art. 5º da Constituição Federal; ouvidos condutores, conduzido e testemunhas; lançadas as respectivas assinaturas a competente nota de ciência das garantias constitucionais e entregue ao indiciado; havendo suficientes indícios de autoria e materialidade, está o flagrante em ordem. Sob o prisma da atual redação do artigo 310 do Código de Processo Penal, modificada pela Lei nº 12.403/2011, passo à análise da necessidade da manutenção da segregação cautelar ou de sua substituição por outra medida. Em se considerando, contudo, o advento da Lei nº 12.403/11, urge reconhecer que a prisão em flagrante tornou-se efêmera, ou seja, subsiste apenas até que o juiz decida quanto à necessidade da decretação da preventiva ou pela aplicação de outras cautelares. Neste contexto, examinando detidamente os autos, verifica-se, como será demonstrado a seguir, que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é a medida a ser imposta, uma vez que presentes os requisitos legais, inclusive por não se revelarem adequadas ou suficientes as medidas cautelares diversas da prisão. De acordo com a inteligência do artigo 312 do CPP, é admitida a decretação da prisão preventiva quando se tratar da conveniência da instrução criminal, ou garantia da ordem pública o que é o caso destes autos. Cediço que, para mantença da prisão em flagrante, exige-se, como medida cautelar de natureza penal necessariamente, a presença de dois pressupostos fundamentais: o primeiro, configurado no fumus comissi delicti, ou seja, indícios suficientes de autoria ou prova da existência do crime, e o segundo, assenta-se no periculum libertatis, configurado nas hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal. Além desses requisitos, devem-se as medidas cautelas previstas no artigo 319 do CPP se revelarem inadequadas ou insuficientes, que é o caso dos presentes autos, conforme já enfatizado alhures. A prova da existência do crime encontra-se respaldada pelo próprio auto de prisão em flagrante. Como é consabido, a flagrância representa prova substancial da autoria delitiva. Ressalto que o autuado não obedeceu a ordem de abordagem, evadindo-se para dentro de sua residência. Dada a natureza do crime, qual seja traficância de drogas, coloca a sociedade em pólvora, exigindo, assim, uma atuação estatal mais rigorosa, a fim de preservar e impor a respeitabilidade da jurisdição penal, dada, em especial, a gravidade concreta do delito in casu. Por fim, diante do que restou exposto, as medidas alternativas diversas da prisão não se revelam adequadas e suficientes ao caso. Assim, estando presentes os requisitos necessários para manutenção da segregação cautelar, a concessão da liberdade provisória resta prejudicada. Posto isso, sem mais delongas, acompanhando parecer ministerial, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante delito, eis que, ausente qualquer irregularidade e, com fulcro no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante em preventiva, mantendo o autuado, DANIEL DOS SANTOS DE JESUS enclausurado até novas deliberações”.



    A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás concluiu lícita a atuação da autoridade policial na diligência que levou à prisão em flagrante do paciente e manteve a constrição cautelar da liberdade ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 5492256-73.2025.8.09.0011, nos seguintes termos do voto condutor:



    “(...) Da alegada nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita



    O impetrante sustenta que a abordagem policial teria sido ilegal por se basear exclusivamente em denúncias anônimas, sem elementos objetivos que justificassem a ação estatal. Argumenta que tais informações, desacompanhadas de outros elementos concretos, não possuem aptidão para autorizar atos de constrição de direitos fundamentais. 



    Entretanto, a tese não merece acolhimento. A análise dos elementos probatórios revela que a diligência policial não se fundamentou apenas nas informações anônimas iniciais, mas sobretudo nas circunstâncias fáticas observadas durante o patrulhamento ostensivo. 



    Conforme narrado de forma consistente nos autos, a equipe policial, após receber informações sobre possível tráfico de drogas no endereço especificado, intensificou o patrulhamento na região. Durante essa atividade de policiamento ostensivo, os agentes presenciaram o paciente em frente à residência no exato momento em que entregava uma sacola contendo substância análoga à maconha a terceiro indivíduo. 



    A conduta subsequente do paciente, dispensar a sacola e empreender fuga para o interior da residência ao avistar a viatura policial, constitui elemento objetivo e concreto que, somado às informações anteriores, configura fundada suspeita apta a justificar a abordagem policial.



    (...) A situação de flagrante delito configurou-se no momento em que o paciente foi surpreendido entregando substância entorpecente em via pública, circunstância que dispensa autorização judicial prévia para a abordagem, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal. 



    Dessa forma, não prospera a alegação de nulidade da abordagem por ausência de fundada suspeita, uma vez que a ação policial encontra respaldo tanto nas informações preliminares quanto, principalmente, na situação flagrancial presenciada pelos agentes. 



    Da alegada nulidade da busca domiciliar 



    O impetrante questiona a legalidade do ingresso policial na residência do paciente, argumentando violação ao preceito constitucional da inviolabilidade domiciliar, previsto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 



    A análise dos elementos constantes nos autos revela que o ingresso no domicílio ocorreu após a constatação do estado de flagrância do paciente que inclusive indicou o local onde estariam armazenadas outras porções de entorpecentes. Conforme registrado no termo de depoimento do condutor, após ser questionado sobre a existência de mais substâncias na residência, o paciente confirmou positivamente e se dispôs a mostrar à guarnição onde estaria o entorpecente. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616, sob o regime de repercussão geral, estabeleceu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. 



    A voluntariedade do consentimento, embora questionada pela defesa, encontra respaldo na presunção de veracidade das declarações dos agentes públicos, que somente pode ser elidida mediante prova robusta em sentido contrário. As eventuais dúvidas sobre a espontaneidade da autorização constituem questão de mérito que demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo ser melhor esclarecida durante a instrução criminal, mediante o contraditório e a ampla defesa. 



    Ademais, ainda que se cogitasse da ausência de consentimento válido, a situação configuraria vício sanável, uma vez que a quantidade e variedade de entorpecentes já apreendidos em via pública (a sacola dispensada pelo paciente) forneciam indícios suficientes da materialidade delitiva, independentemente dos elementos posteriormente encontrados no interior da residência. 



    Portanto, não se verifica nulidade na busca domiciliar realizada.



    (...) Dos pressupostos processuais: materialidade e autoria 



    A materialidade delitiva está amplamente comprovada pela apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes: 6 pedaços de comprimido êxtase pesando 1,10g; 1 porção de maconha embalada em saco zip-lock pesando 94,95g; 1 porção de maconha embalada em sacola plástica branca pesando 101,33g; 01 porção de maconha pesando 10,50g; 1 porção de cocaína pesando 4,05g; e 1 porção de haxixe pesando 0,84g. Além disso, foram apreendidos balança de precisão e valores em espécie, elementos que reforçam a destinação mercantil das substâncias. 



    A diversidade dos entorpecentes (maconha, cocaína, haxixe e êxtase), o fracionamento em pequenas porções e a presença de instrumentos típicos de comercialização evidenciam, em tese, a prática do crime de tráfico de drogas, não se tratando de mera posse para consumo pessoal. 



    Os indícios de autoria decorrem do flagrante delito propriamente dito, circunstância em que o paciente foi surpreendido entregando substância entorpecente a terceiro, bem como da apreensão dos demais entorpecentes em sua residência, após indicação por ele próprio fornecida. 



    Do fundamento da prisão preventiva: garantia da ordem pública 



    A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva. 



    A gravidade concreta do delito evidencia-se não apenas pela quantidade total de entorpecentes apreendidos (aproximadamente 212 gramas de diversas substâncias), mas principalmente pela variedade e forma de acondicionamento, elementos que indicam estrutura organizada de traficância. A presença simultânea de maconha, cocaína, haxixe e êxtase, substâncias com diferentes graus de potencial lesivo e distintos mercados consumidores, revela sofisticação na atividade ilícita que transcende o tráfico ocasional. 



    O fracionamento das substâncias em pequenas porções, associado à presença de balança de precisão, evidencia a destinação comercial dos entorpecentes, caracterizando atividade delitiva de natureza permanente e habitual. 



    A jurisprudência dos Tribunais Superiores é consolidada no sentido de que a apreensão de considerável quantidade e variedade de entorpecentes constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, não configurando argumentação genérica baseada na gravidade abstrata do delito (...).



    O risco de reiteração delitiva, por sua vez, decorre da própria natureza do crime de tráfico de drogas, atividade tipicamente lucrativa que tende à repetição quando não interrompida pela ação estatal. A estrutura evidenciada nos autos - variedade de substâncias, instrumentos de pesagem, organização do estoque - sugere atividade consolidada que dificilmente cessaria espontaneamente.



    Da inadequação das medidas cautelares diversas 



    O impetrante sustenta que medidas cautelares alternativas à prisão seriam suficientes para acautelar os interesses processuais, invocando as disposições do art. 319 do Código de Processo Penal. 



    Entretanto, as circunstâncias concretas do caso demonstram a inadequação de tais medidas. A gravidade da conduta, evidenciada pela quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, associada ao caráter lucrativo da atividade delitiva, torna insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 



    Medidas como comparecimento periódico em juízo, proibição de frequentar determinados lugares ou recolhimento domiciliar noturno não possuem aptidão para impedir a continuidade da atividade traficante, que pode ser exercida a qualquer momento e em qualquer local, especialmente considerando a estrutura evidenciada nos autos. 



    A monitoração eletrônica, embora mais restritiva, também se mostra insuficiente, pois permite a continuidade da comercialização no próprio domicílio, sendo inadequada para crimes dessa natureza”.



    Essa decisão foi confirmada no Superior Tribunal de Justiça, com a decisão objeto do presente habeas corpus.



    6. Diferente do alegado no presente habeas corpus, não se comprova a alegada nulidade por invasão de domicílio ou pela busca pessoal do paciente na espécie. O conjunto probatório da ação penal evidenciou que “a equipe policial, após receber informações sobre possível tráfico de drogas no endereço especificado, intensificou o patrulhamento na região. Durante essa atividade de policiamento ostensivo, os agentes presenciaram o paciente em frente à residência no exato momento em que entregava uma sacola contendo substância análoga à maconha a terceiro indivíduo. A conduta subsequente do paciente, dispensar a sacola e empreender fuga para o interior da residência ao avistar a viatura policial, constitui elemento objetivo e concreto que, somado às informações anteriores, configura fundada suspeita apta a justificar a abordagem policial”.



    Ademais, foi ressaltado nas instâncias antecedentes que a “análise dos elementos constantes nos autos revela que o ingresso no domicílio ocorreu após a constatação do estado de flagrância do paciente que inclusive indicou o local onde estariam armazenadas outras porções de entorpecentes. Conforme registrado no termo de depoimento do condutor, após ser questionado sobre a existência de mais substâncias na residência, o paciente confirmou positivamente e se dispôs a mostrar à guarnição onde estaria o entorpecente”. 



    7. Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



     



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



     



    8. Ademais, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência de que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”. Nesse sentido, por exemplo:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



     



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.409-AgR, de minha relatoria, DJe 30.4.2021).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, de minha relatoria, DJe 13.5.2020).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.246.283-AgR, de minha relatoria, DJe 4.3.2020).



     



    9. O crime de tráfico é permanente. A busca domiciliar no imóvel não configuraria contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República nos casos em que se comprove, objetivamente, haver indícios de prática de crime permanente. Na espécie vertente, a informação colhida pelos documentos que instruem os presentes autos eletrônicos é no sentido de que haveria elementos fáticos a justificar a atuação policial, não sendo possível afastar os dados constantes das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes.



     



    10. Diferente do afirmado no presente habeas corpus, para rever a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes do procedimento investigatório da polícia, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. ALEGADA INVASÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 236.874-AgR, de minha relatoria, DJe 28.2.2024).



    11. Ademais, pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se em razão da periculosidade do paciente, considerada a gravidade concreta da conduta imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva. 



     



    Como ressaltado nas instâncias antecedentes, a “gravidade concreta do delito evidencia-se não apenas pela quantidade total de entorpecentes apreendidos (aproximadamente 212 gramas de diversas substâncias), mas principalmente pela variedade e forma de acondicionamento, elementos que indicam estrutura organizada de traficância. A presença simultânea de maconha, cocaína, haxixe e êxtase, substâncias com diferentes graus de potencial lesivo e distintos mercados consumidores, revela sofisticação na atividade ilícita que transcende o tráfico ocasional”. Ademais, o “fracionamento das substâncias em pequenas porções, associado à presença de balança de precisão, evidencia a destinação comercial dos entorpecentes, caracterizando atividade delitiva de natureza permanente e habitual”. 



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos imputados.



     



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO DE MENOR E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.976-AgR, de minha relatoria, DJe 4.10.2023).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 233.042-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.11.2023).



     



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSA